Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos da Ação de Execução proposta por “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE” em desfavor de BRENDO DOS SANTOS RAMOS. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela CEF, em relação ao imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados e que, em seguida, deverão ser levados a leilão, nada obstante seja objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre o executado e a ora agravante. A CEF interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão recorrida, para que o aludido imóvel não seja levado a leilão. Para tanto, a agravante sustentou, em síntese, que, mesmo sendo possível a penhora somente dos direitos aquisitivos do bem imóvel, a alienação judicial somente seria possível com sua manifestação de concordância, na qualidade de credora fiduciária, uma vez que acarretaria a modificação do devedor fiduciante. Acrescentou que “não é obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato”, de modo que a penhora não pode se sobrepor ao seu direito na qualidade de devedora fiduciária. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos legais para fins de atribuição de efeito suspensivo. Isso porque o “periculum in mora” foi demonstrado, tendo em vista que a decisão recorrida determinou a realização de hasta pública do imóvel, cuja propriedade resolúvel é do credor fiduciário, “in casu”, a agravante, o que configura prejuízo financeiro que ampara a concessão do provimento liminar. De igual modo, o “fumus boni iuris” está configurado, porquanto se extrai das alegações vertidas pela agravante a relevante fundamentação recursal, notadamente quanto à impossibilidade de se levar a leilão um imóvel que é objeto de contrato de alienação fiduciária. De fato, somente os direitos aquisitivos sobre referido bem foram penhorados, em virtude de se tratar de um imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, cuja propriedade, vale repetir, não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário. Por essa razão, a penhora levada a termo nos autos recaiu apenas sobre eventuais direitos aquisitivos, conforme determina o art. 835, inciso XII, do CPC. Deveras, não há óbice para que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. Todavia, isto não autoriza o leilão do bem. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA E HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite a penhora e o subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 2. Diante desse quadro, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de penhora e o subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, sobretudo, se, em decisão pretérita, o Juízo de origem tenha deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em epígrafe. 3. No tocante ao prequestionamento da matéria indicada nas suas razões recursais, para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no vertente caso. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189276, 07061866520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Assim, diante da impossibilidade de se levar a leilão judicial o bem imóvel alienado fiduciariamente, deve ser sobrestada a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão “a quo”, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora